Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CLÍNICA MÉDICA. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. COMANDO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
2. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese.
3. Está correta a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, conforme artigo 63, § 1o, “b”, da Lei 8245/91.
4. O prazo de seis meses previsto no § 3o, do artigo 63, da Lei 8.245/91, concedido às clínicas médicas para desocupação voluntária, somente é cabível para os casos especificados nos artigos 9o, IV e 53, II, da Lei de Locações.
5. Recurso conhecido e desprovido.